Tribunal: TJSP
Processo: 1013420-21.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. Pedido julgado parcialmente procedente.
Ilegitimidade passiva da instituição financeira, uma vez que o veículo está registrado em nome da corré Jet Power.
Embora se reconheça a obrigação da corré de providenciar a transferência do veículo, a situação relatada caracteriza mero descumprimento contratual, o que não enseja

Ementa:
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. Pedido julgado parcialmente procedente.
Ilegitimidade passiva da instituição financeira, uma vez que o veículo está registrado em nome da corré Jet Power.
Embora se reconheça a obrigação da corré de providenciar a transferência do veículo, a situação relatada caracteriza mero descumprimento contratual, o que não enseja indenização por dano moral.
Recurso improvido.